Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR WHATSAPP NA FASE DE CONHECIMENTO. VIABILIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria GC 34, de 2/3/2021, e Portaria Conjunta 29, de 19/4/2021, que autorizam a citação da parte por meio de aplicativo WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial.
2. O c. STJ tem precedente no sentido de permitir a citação via Whatsapp quando houver a inequívoca comprovação do recebimento pelo destinatário correto.
3. No caso concreto, restou demonstrada a ciência inequívoca do Agravante acerca da existência do processo, certificada por Oficial de Justiça, que tem fé pública, resultando na validade da citação realizada via Whatsapp.
4. As condutas descritas pelas partes não se amoldam a qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, tampouco há evidências de que tenham se manifestado nos autos com dolo para alterar verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal, nos termos expostos, visando a causar prejuízos à parte contrária, não se podendo presumir a conduta ilícitas.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.